Tribunal: TJPA
Processo: 0800461-66.2024.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800461-66.2024.8.14.0022

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

APELADO: ANILDO PINHEIRO LOBO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. REDUÇÃO/RETENÇÃO INJUSTIFICADA DE REMUNERAÇÃO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Igarapé-Miri contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 2.219,61 (diferença de remuneração de agosto/2023), R$ 2.068,02 (gratificação de magistério suprimida por seis meses) e R$ 5.000,00 (danos morais), além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 4 questões em discussão: (i) definir se o Município comprovou a legalidade do desconto que reduziu drasticamente a remuneração do servidor em agosto/2023; (ii) estabelecer se é devida a restituição da gratificação de magistério suprimida por seis meses, diante da alegação de vínculo ao exercício e de suposto afastamento em sindicância; (iii) determinar se a retenção/supressão de verbas de natureza alimentar configura dano moral indenizável; e (iv) verificar a ocorrência de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Município, ao alegar desconto por faltas injustificadas, assume o ônus de demonstrar documentalmente a efetiva ocorrência das faltas, a inexistência de justificativa/abono e a correção do cálculo do desconto, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não faz.

4.
A mera indicação genérica de rubrica em contracheque e a alegação abstrata de faltas não afastam a conclusão de ausência de registros de frequência ou de ato administrativo regular que legitime a retenção remuneratória.

5.
A supressão de gratificação de magistério por seis meses, reconhecida como incontroversa, exige demonstração objetiva e documental, pelo ente público, de fato impeditivo do direito (como afastamento formal, cessação da regência, mudança de lotação/função ou ato administrativo específico), o que não se verifica.

6.
A supressão de verbas remuneratórias durante apuração administrativa por iniciativa do Poder Público não se presume legítima sem lastro formal e comprovação adequada do fundamento jurídico-administrativo.

7.
A privação injustificada de verbas de natureza alimentar por período relevante extrapola mero dissabor, atinge a segurança material e a dignidade do servidor e configura dano moral indenizável, especialmente quando o ente público não comprova a legalidade do ato.

8.
O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Compete ao ente público comprovar, nos termos do art. 373, II, do CPC, a regularidade de desconto remuneratório por faltas, mediante registros e elementos documentais idôneos, não bastando rubrica genérica em contracheque.

2.
A supressão de gratificação vinculada ao exercício funcional exige demonstração objetiva e documental do fato impeditivo do direito e do ato administrativo que a respalde.

3.
A retenção/supressão injustificada de verbas de natureza alimentar por período relevante configura dano moral indenizável, sendo legítima a manutenção de indenização fixada em patamar moderado e proporcional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MA, AC nº 0000743-48.2018.8.10.0091 (MA 0006512020), Rel. Des. Raimundo José Barros de Sousa, Quinta Câmara Cível, j. 17.02.2020, pub. 27.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800461-66.2024.8.14.0022.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI.

APELADA:
ANILDO PINHEIRO LOBO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Igarapé-Miri contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Anildo Pinheiro Lobo, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, para: (a) condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 2.219,61, referente à remuneração de agosto/2023; (b) condenar ao pagamento de R$ 2.068,02, relativo à gratificação de magistério suprimida por seis meses; e (c) condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta o Município, em síntese: (i) inexistência de suspensão arbitrária da remuneração, afirmando que a redução decorreria de faltas injustificadas; (ii) indevido pagamento retroativo da gratificação de magistério por se tratar de verba ligada ao exercício da atividade e por ter havido afastamento do servidor durante sindicância; (iii) inexistência de dano moral indenizável; e (iv) reconhecimento de litigância de má-fé.

Contrarrazões pelo apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça informou tratar-se de interesse patrimonial individual disponível e, por isso, manifestou-se pela não intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos gerais de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença reconheceu que o autor, servidor municipal, teve sua remuneração drasticamente reduzida em agosto/2023, recebendo apenas R$ 63,31, e consignou que o Município, a quem competia justificar o desconto, não apresentou documentos hábeis (registros de frequência ou ato administrativo regular) que legitimassem a retenção, motivo pelo qual determinou o pagamento da diferença remuneratória.

Em sede recursal, o Município sustenta que não houve suspensão, mas desconto por faltas injustificadas, invocando regra geral de perda remuneratória por ausência ao serviço e apontando rubrica relacionada a faltas.

Todavia, não basta a mera alegação de faltas ou a indicação genérica de rubrica em contracheque para, por si só, infirmar a conclusão sentencial. Incide, aqui, a regra de distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, II): cabia ao ente público demonstrar, de forma minimamente segura e documental, a efetiva ocorrência das faltas, a ausência de justificativa/abono, e a correção do cálculo do desconto.

A própria sentença foi explícita ao consignar a ausência de registros que justificassem a retenção. Assim, não comprovada a regularidade do desconto, subsiste a obrigação de recomposição da parcela remuneratória fixada na origem.

O Município argumenta que a gratificação seria vinculada ao exercício da atividade (“regência de classe”), e que, por suposto afastamento do servidor durante sindicância, não seria devido o pagamento retroativo. A sentença, contudo, reconheceu como incontroversa a supressão da gratificação por seis meses, totalizando R$ 2.068,02, determinando a restituição, em razão da ausência de justificativa documental idônea para a retenção e do caráter alimentar das verbas.

De um lado, mesmo quando se trate de vantagem vinculada ao desempenho de determinadas atribuições, é indispensável que a Administração demonstre, de modo objetivo e documental, o fato impeditivo do direito (p. ex., afastamento formal, mudança de lotação/função, cessação da regência, ou ato administrativo específico que respalde a supressão). De outro, havendo afastamento por iniciativa do próprio Poder Público no curso de apuração administrativa, a supressão de verbas remuneratórias sem lastro formal e sem comprovação adequada não se presume legítima.

No caso, não se extrai, dos elementos que lastrearam a sentença, prova suficiente, produzida pelo Município, apta a demonstrar o fundamento jurídico-administrativo específico para a supressão da gratificação no período indicado, razão pela qual deve prevalecer a conclusão do juízo de origem quanto ao ressarcimento.

A sentença reconheceu que a privação de verba alimentar, por período relevante, com repercussões concretas na subsistência do servidor e necessidade de contratação de empréstimos, extrapola o mero dissabor e caracteriza dano moral indenizável, fixando a compensação em R$ 5.000,00, com os consectários legais.

A tese recursal de inexistência de dano moral não prospera. Em hipóteses de retenção injustificada de remuneração e vantagens de natureza alimentar, especialmente quando o ente público não demonstra de forma robusta a legalidade do ato, o abalo ultrapassa o campo do desconforto cotidiano, atingindo a esfera da dignidade e segurança material do trabalhador/servidor, com aptidão para gerar dano extrapatrimonial, conforme bem delineado na sentença.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMENTA PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIOS C/C DANOS MORAIS . RETENÇÃO DE INDEVIDA DE SALÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA . APELO DESPROVIDO. I - O autor ora apelado demonstrou o fato constitutivo do direito alegado visto quecolhe-se dos autos fls.101/113 que seus vencimentos referente ao salário de Agente Comunitário de Saúde, creditados entre novembro de 2017 e novembro de 2018 foram indevidamente retidos, sendo impedido de efetuar saques e/ou movimentar sua conta-salário, conforme bem apontado na sentença. II - O Código de Defesa do Consumidor é expresso ao prever a necessidade de efetiva reparação, nos termos do art . 6º, VI e VII, de forma que a proteção da parte hipossuficiente é ampla em casos como o presente, sendo, portanto irrazoável a alegação da apelante de inexistência de danos morais. III - Dessarte, devidamente comprovado no presente os elementos caracterizadores do dever de indenizar, quais sejam, resultado lesivo e o nexo de causalidade entre a conduta do banco em reter indevidamente os salários do apelado e o dano sofrido por esse que ficou impossibilitado de realizar saques e movimentar sua conta-salário por mais de 1 (um) ano,a sentença atacada não merece nenhum retoque no ponto que reconheceu a responsabilidade do apelante e o dever de indenizar. IV - Com efeito,ponderando as peculiaridades do caso concreto, qual seja, a retenção indevida de salários, o quantum indenizatório, fixado pelo magistradono importe de 8.000,00 (oito mil reais) atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,portanto suficiente para atenuar as consequências e ainda exercer caráter pedagógico da pena . V - Apelo conhecido e desprovido. (TJ-MA - AC: 00007434820188100091 MA 0006512020, Relator.: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 17/02/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2020 00:00:00)

O quantum arbitrado (R$ 5.000,00) mostra-se moderado e proporcional, atendendo à dupla finalidade da indenização (compensação e desestímulo), sem configurar enriquecimento sem causa, razão pela qual deve ser mantido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER INTEGRALMENTE
a sentença recorrida.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/03/2026